Tribunal: STF
Processo: HC 82982
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de
   falsificação documental e uso de documento falso. Justa causa.
   Reconhecimento. Prova. Falta de exame pericial. Irrelevância.
   Hipótese de criação ou confecção de documento falso.
   Desaparecimento do documento original. Inexistência doutros
   passíveis de confronto. Impossibilidade de perícia indireta.
   Admissibilidade da prova testemunhal em que se baseou a denúncia.
   Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado. Há justa
   causa para ação penal por crimes de documental mediante criação e
   de uso de documento falso, quando se tenha a denúncia baseado na
   prova testemunhal, enquanto única capaz de demonstrar a confecção
   do documento, cujo original desapareceu, sem haver outros
   passíveis de perícia indireta.